Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSON ALVES CHAVES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem, o autor alegou que contratou financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária em garantia junto à instituição financeira. Mas em razão de dificuldades financeiras decorrentes das restrições impostas ao comércio pela pandemia (COVID-19), bem como por problemas de saúde enfrentados por sua esposa, não teve condições de pagar as prestações a partir de setembro de 2020. Em fevereiro do corrente ano foi constituído em mora e, ao receber a notificação do cartório extrajudicial, enviou um e-mail ao credor na busca por eventual negociação da dívida, porém não obteve resposta. Posteriormente, teve ciência, por meio de edital publicado em jornal de grande circulação, de que seu imóvel seria levado a leilão no dia 06/05/2021. Requereu a concessão de tutela de urgência para: “reformar a decisão atacada e determinar a dignando-se vossa excelência em ordenar que a instituição financeira suspenda imediatamente o leilão extrajudicial em questão marcado para o dia 06/05/2021 às 10:00 horas, bem como envie ao Agravante uma negociação formalizada, e que seja marcado por este r. juízo uma audiência de conciliação preservando assim o contrato firmado e ao final se proceda com as devidas ordens e anotações necessárias para o cumprimento destes pedidos, ou, alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizada, até que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal dignando-se vossa excelência em ordenar que a instituição financeira suspenda imediatamente o leilão extrajudicial em questão marcado para o dia 06/05/2021 às 10:00 horas, bem como envie ao Agravante uma negociação formalizada, e que seja marcado por este r. juízo uma audiência de conciliação preservando assim o contrato firmado e ao final se proceda com as devidas ordens e anotações necessárias para o cumprimento destes pedidos, ou, alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizada, até que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal” Preparo regular sob ID 25332865. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência, no qual o autor questiona procedimento de retomada e venda em leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto nos arts. 305 a 310 do CPC/2015. Em relação à gratuidade de justiça, verifico que a parte autora recolheu as custas processuais, conforme noticiado na petição juntada no ID: 90322081 (repetida no ID: 90322086), sem nenhuma ressalva. Desse modo, reputo prejudicado o pleito gracioso. Agora passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com a finalidade de que “(a) a instituição financeira suspenda imediatamente o leilão extrajudicial em questão, marcado para o dia 06/05/2021, às 10:00 horas, bem como envie ao autor uma negociação formalizada, e que seja marcado por este r. Juízo uma audiência de conciliação preservando assim o contrato firmado e, ao final, se proceda com as devidas ordens e anotações necessárias para o cumprimento destes pedidos, ou, alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizada, até que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal; (b) que seja gravada, junto ao Livro 2, matricula n.o 11.685 do 4.o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a impossibilidade de transferência do bem imóvel objeto da presente ação até a decisão final da presente ação judicial” (ID: 90279443, itens “a” e “b”, respectivamente, p. 29). Em síntese, a parte autora narra que, no dia 07.05.2012, adquiriu o apartamento 102 do Bloco F do Condomínio Sargento Wolf, situado na QI 25, 1.o andar, no SRIA Guará (DF), por compra e venda feita a Renata Moura Fonseca e Alexandre Cavalcanti Barreto Ferreira, mediante escritura pública de compra e venda. Acrescento tratar-se de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento, lavrada em notas públicas perante o Cartório do 1.o Ofício de Notas e Protesto de Brasília em 07.05.2012, no Livro 3298-E, Folha 140, protocolo n. 00232822 (ID: 90281200). A parte autora prossegue argumentando que, em sendo empresário do ramo de gráficas, cujas principais atividades (serviços de cópias, digitação [sic], encadernação para empresas, cursos particulares e públicos) foram afetadas pelas restrições determinadas pelo Poder Público em razão da grave crise causada pela Covid-19, “honrou pontualmente com todos os respectivos pagamentos, mensalmente, até mês de setembro de 2020, não obstante já estivesse com diversas dificuldades pessoais e financeiras”. Além disso, também enfrentou dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde em sua esposa, a qual se submeteu a três cirurgias de emergência em janeiro e agosto de 2020 e em fevereiro de 2021, cujas despesas não foram cobertas pelo plano de saúde. Entretanto, “esgotados os seus recursos, e não encontrando uma nova forma de renda devido ao inúmeros Decretos de restrição publicados pelo Governo do Distrito Federal, não foi possível, assim, continuar honrando as prestações da casa própria, porém o mesmo têm interesse em negociar administrativamente a dívida e voltar a pagar normalmente as parcelas do imóvel que adquiriu com tanta dificuldade.” Diante disso, o autor narra que, no dia 19.02.2021, enviou e-mail ao setor de atendimento de mutuários da parte ré, “solicitando informações de como poderia negociar a dívida”, mas sequer foi respondido; porém, ficou surpreso ao tomar conhecimento “através de edital do Jornal de Brasília do dia 19/04/2021, que seu imóvel iria a leilão extrajudicial (n.o 007/2021) 1.o leilão no dia 06/05/2021, pelo lance mínimo de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), às 10:00 horas, e 2.o leilão no dia 07/05/2021, pelo lance mínimo de R$ 276.765,47 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reis e quarenta e sete centavos), às 10:00 horas, pelo site www.flexleiloes.com.br”. Ocorre que, mesmo diante da manifestação enviada pela parte autora e da inércia da parte ré, o imóvel será levado a leilão extrajudicial no próximo dia 06.05.2021, às 10h, “sem, ao menos, haver a intimação do requerente, que se encontra legalmente na posse do imóvel”, e, ainda, “com total falta de informação ao autor e má-fé do BRB Banco de Brasília, que ingressou com procedimento de retomada extrajudicial da propriedade gravada com hipoteca [“sic”] em 05.04.2021, pelo edital de venda direta de 19.04.2021”, imputando má-fé ao credor-fiduciário, ora réu, porque, “além de não convocar os autores [“sic”] de forma pessoal, para o leilão do bem do qual é proprietário, nem mesmo procuraram uma renegociação, visto que investiu muito dinheiro para a aquisição do imóvel”, sendo que “a inadimplência existe apenas nas últimas prestações, tendo o autor usado de todos os meios corretos para quitar os atrasos”. Ademais, o imóvel não foi avaliado “in loco”, cujo valor de mercado é, no mínimo, cento e cinquenta mil reais acima daquele estabelecido para o leilão extrajudicial. Em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que há “prova inequívoca da ilicitude cometida pela ré, comprovada pelos documentos até então apresentados”, e que “o imóvel objeto desta ação está sob leilão, comprovado assim o risco ao resultado útil do processo”. Por fim, a parte autora requer seja restrita a publicidade processual destes autos, porquanto serão apresentados documentos fiscais, tais como declarações de imposto de renda e resultados financeiros, devendo ser preservada “a intimidade pessoal e da sociedade empresária do requerente” [“sic”]. A petição inicial encontra-se instruída com os documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado em juízo. Em primeiro lugar, verifico que, de fato, a parte autora adquiriu o imóvel acima descrito, conforme se vê do registro R-11-11.865, de 24.05.2012, Livro 2 Registro Geral do Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, copiado no ID: 90281203, p. 3-4, bem assim que o bem foi alienado fiduciariamente em favor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora réu, conforme consta do R-12-11.865, de 24.05.2012, copiado no ID: 90281203, p. 4. Entretanto, em 05.04.2021 foi averbada a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em questão, na respectiva matrícula imobiliária, através da AV-15-11.865, da qual consta que o devedor-fiduciante foi regularmente intimado, conforme notificação arquivada, referente ao débito de R$ 9.788,06 e, no prazo legal, não purgou a mora, restando cancelado, assim, o registro R-12-11.865, referente à alienação fiduciária em garantia. Como se sabe, a alienação fiduciária de coisa imóvel é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel da coisa, na dicção do art. 22, cabeça, da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, sendo que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.514/1997). O pagamento do financiamento e correlatos encargos resolve a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25, cabeça, da Lei n. 9.514/1997), cujo registro será cancelado pelo oficial registrador competente, à vista do termo de quitação a ser expedido pelo credor-fiduciante (art. 25, § 2.o, da Lei n. 9.514/1997). Entretanto, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o devedor-fiduciante, consolidar-se-á a propriedade imobiliária em favor do credor-fiduciário (art. 26, cabeça, da Lei n. 9.514/1997). Portanto, a parte autora perdeu a propriedade do imóvel em favor da parte ré, estando consumado, de modo inexorável, o receio externado na causa de pedir em relação ao risco ao resultado útil do processo. Em segundo lugar, encontra-se juntada, no ID: 90281204, cópia da notificação extrajudicial expedida em 01.02.2021 pelo Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao requerimento n. 1282/968938, enviada pelo Cartório do 1.o Ofício do Registro de Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante (DF) ao devedor-fiduciante, ora autor, para pagamento da quantia de R$ 9.788,06 dentro do prazo de quinze dias, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em favor do BRB. Não bastasse isso, encontra-se juntada, no ID: 90281205, cópia da correspondência eletrônica (e-mail) enviada pela parte autora ao setor de atendimento ao mutuário do BRB em data de 19.02.2021, de que consta haver recebido o “aviso cartorário sobre as prestações atrasadas”, bem como haver solicitado informar “quais é necessário efetuar o pagamento”. Desse modo, encontra-se suficiente demonstrado o estrito cumprimento da prescrição contida no art. 26, §§ 1.o e 3.o, da Lei n. 9.514/1997, ressaltando-se que a inércia confessada pela própria parte autora culminou com a consolidação da propriedade fiduciária imobiliária em favor do credor-fiduciário, na forma da lei. Em terceiro lugar, verifico que a parte autora não comprovou haver adotado qualquer providência a fim de evitar a perda da propriedade imobiliária, seja por meio de renegociação da dívida junto ao credor-fiduciário, seja por meio judicial. Aliás, não se me afigura juridicamente possível o requerimento deduzido na petição inicial, relativamente à cominação para que a parte ré envie ao autor “uma negociação formalizada” (ID: 90279443, item “a”, p. 29), haja vista que ninguém pode ser compelido à autocomposição da lide. Trata-se de contradição lógica intrínseca que beira à inépcia (art. 330, inciso I, § 1.o, inciso III, do CPC/2015). E em quarto e último lugar, verifico que a parte autora demonstrou ciência inequívoca quanto à realização dos primeiro e segundo leilões do imóvel, cuja propriedade outrora foi sua, sobretudo mediante a juntada no respectivo edital (ID: 90281214), publicado no periódico Jornal de Brasília, edição de 19.04.2021 (ID: 90281213). Nesse sentido, a propósito, confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FACULTADO O DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES E ENCARGOS DA MORA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento extra petita a decisão que decide a lide nos limites propostos na peça vestibular. Preliminar de nulidade da sentença afastada. - Eventual irregularidade na notificação e acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. Não bastasse, na origem foi novamente facultado o depósito das prestações atrasadas e encargos da mora, faculdade da qual não se valeu a devedora. Não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efetivo prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1.o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). - In casu, ainda que não notificada pessoalmente, a devedora previamente tomou ciência do procedimento expropriatório, tanto que ajuizou ação a fim de suspender o leilão. E realizado o leilão e expedida a carta de adjudicação, eventual direito se resolveria em perdas e danos. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT. Acórdão n. 1309798, 07035584320198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 16.12.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor-fiduciário, ora réu, tendo sido demonstrado que foram observadas as normas jurídicas pertinentes. Ressalto também que não há suficiente comprovação da alegada sub-avaliação do imóvel em questão, cujo atual estado de conservação não restou demonstrado nos autos. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte acórdão-paradigma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA ALIENANTE. CONTRATO REGIDO PELA LEI N.o 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. REALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI N.o 9.514/1997, ART. 26). LEGITIMIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA GARANTIA E ABERTURA DE PRAZO PARA PURGA DA MORA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de pacto adjeto de contrato de consórcio cujo preço fora objeto de financiamento pela própria administradora de consórcio, qualificada a mora do adquirente e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária (Lei n.o 9.514/97, art. 26, § 1.o). 3. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido da credora fiduciária e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei n.o 9.514/97, art. 26, §§ 1.o, 3.o, 3.o-A e 4.o). 4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, frustradas as tentativas de leilão do imóvel alienado, restando a propriedade do imóvel oferecido em garantia consolidada na pessoa da credora fiduciária, nos termos do devido processo legal extrajudicial, ressoa carente de certeza o direito invocado no sentido de que a notificação do devedor não se perfectibilizara nos moldes legais, obstando a concessão da antecipação de tutela que formulara visando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em nome da credora, porquanto a pretensão antecipatória tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão n. 1312804, 07461580820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 27.01.2021, publicado no DJe: 11.02.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória, bem como indefiro o segredo de justiça, devendo ser observado, fielmente, o sigilo fiscal a incidir sobre a correlata documentação, tal qual aquela juntada no ID: 90281212, já observado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante admitiu seu inadimplemento, sua notificação respectiva e da abertura do procedimento de retomada do imóvel, mas não quitou a dívida, bem como teve inequívoca ciência prévia do leilão designado, ainda que por outros meios (jornal de grande circulação). Conforme bem consignado na decisão recorrida, não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou irregularidade nos atos de retomada e alienação do imóvel. As razões que levaram o mutuário à inadimplência não são suficientes para obstar a retomada do bem pelo credor fiduciário, se foram respeitadas as cláusulas do contrato firmado e em estrita observância aos trâmites da Lei 9.514/97. Da mesma forma, não há fundamento jurídico plausível para a pretensão de constranger a credora a formalizar proposta de acordo, que, por conceito, se trata de ato consensual, ou seja, depende da livre manifestação de vontade das partes. Em que pese a extensa argumentação do agravante acerca de eventual perda de objeto do recurso, caso fosse negada a liminar, não se pode olvidar que, para a concessão da tutela provisória, não basta a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas é necessário que se demonstre também a plausibilidade do direito – ou probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica na hipótese dos autos. Registre-se que que nenhuma mácula foi apontada ao procedimento extrajudicial, pois até suposta falta de intimação do leilão acabou acontecendo com a leitura da publicação do edital de leilão em jornal de grande circulação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator